Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000158-27.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA LUÍZA CARVALHO COELHO
EMBARGADA: UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO
Vistos.
A Recorrente, MARIA LUÍZA CARVALHO COELHO, opõe Embargos de Declaração (id 77639478) contra decisão que indeferiu pleito constante do id 70715496, que objetivava “a expedição de alvará judicial para o levantamento dos valores depositados pela Unimed referente ao cumprimento da liminar (Ids no 45296978, 51252981, 53728452, 57242972, 61080022, 66181461, 70706961) (...)”.
A Embargante alega que foi concedida tutela de urgência para impor à Embargada “a obrigação de fazer consistente no patrocínio do tratamento de saúde da Autora, assim como julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral”.
Aduz que “inobstante os demais recursos interpostos pelas partes, instaurou-se nos autos um verdadeiro imbróglio acerca do descumprimento da liminar de obrigação de fazer, o qual foi resolvido com a decisão lançada no Id no 62046486, que por sua vez substituiu a obrigação de fazer pelo pagamento mensal de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) a ser realizado pelo Unimed, tendo em vista a impossibilidade de prestar o serviço de home care de forma completa em razão da negativa dos profissionais de enfermagem”. (g.n.)
Reitera que “(...) desde o mês de julho/2020 a empresa Unimed está a depositar nos autos o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) com o objetivo de cumprir a liminar, mas, em contrapartida, a Embargante não levantou um só centavo e todas as despesas estão sendo custeadas pela sua genitora sem qualquer reembolso”.
Argumenta que “o pedido de levantamento dos valores foi equivocadamente indeferido por este juízo, porquanto estamos a tratar de quantia incontroversa depositada pela Unimed para exatamente cumprir o comando judicial, o qual, sem o levantamento dos valores, resta incompleto”.
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios a fim de se sanar a contradição apontada, de modo deferir a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores e a transferência para conta bancária da genitora da Embargante.
Pede-se, por fim, que os futuros pagamentos a serem realizados pela Unimed sejam efetuados diretamente na conta bancária da mãe da Embargante (BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 4696-5, CONTA CORRENTE 9051-4 (TITULAR: ALINE CARVALHO COELHO – CPF no 496.212.621-00).
É o relato necessário.
Decido.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes Embargos Declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos Embargos de Declaração.
Ao contrário do entendimento defendido pela Embargante, o decisum avaliou os fatos e fundamentos expostos na petição id 70715496, e reiterados nestes Aclaratórios, porém, não os acolheu.
Cabe a oposição de Embargos de Declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados na decisão, como pretende a Embargante.
Com efeito, quanto à aventada contradição, constou da decisão embargada que a “Vice-Presidência não detém competência para determinar a expedição de alvará para levantamento de depósito judicial”.
Isso porque, conforme afirmado pela própria Embargante, a expedição de alvará foi determinada pelo Desembargador Relator da Apelação n. 0000158-27.2015.8.11.0041, em atendimento ao pleito dirigido a ele, nos termos da petição id 42798981, e em virtude de concessão de tutela de urgência.
Pois bem, não se trata de decisão concedida por esta Vice-Presidência, a qual, aliás, por não deter competência para a análise de possível antecipação dos efeitos da tutela meritória, igualmente a ela não compete a sua execução.
Notadamente por isso, esta mesma Vice-Presidência determinou o retorno destes autos ao relator da Apelação, para a análise do pleito id 42798981. Logo, se a pretensão pode e deve ser alcançada pela via do cumprimento provisório de sentença, é certo que não compete à esta Vice-Presidência expedir o alvará para o levantamento dos indigitados depósitos judiciais.
Diante desse quadro, na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em Embargos de Declaração, rediscutir o entendimento adotado.
É cediço que os Embargos de Declaração não são a via processual adequada para irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos Embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Por fim, saliente-se que foram manejados Recursos de Agravo ao STJ, ao qual poderá ser renovada a pretensão constante do id 70715496, porquanto possui competência para eventual pleito de antecipação dos efeitos da tutela meritória.
Diante dessas premissas, é o caso de rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Do Agravo ao Superior Tribunal de Justiça
Constata-se que foram interpostos Agravos em Recurso Especial por ambas as partes (id 75388952 e id 75712975), com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Ante o exposto:
a) rejeito os Embargos de Declaração id 77639478, conforme fundamentação acima; e
b) mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4o do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.